Tribunal: STF
Processo: ARE 1517391
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. TEMA RG Nº 1.150. PREVISÃO EM LEI LOCAL DE VACÂNCIA DO CARGO EM CASO DE APOSENTADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de Tupã/SP, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE LUCÉLIA. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. EXONERAÇÃO APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Lei Municipal nº 3256/01 que estabelece vacância. Tema 606 da sistemática da repercussão geral e regra transitória do art. 6º da EC 103/2019 que não incidem na hipótese, porquanto destinados a empregados públicos. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 14, da Constituição da República e 6º da Emenda Constitucional nº 103. Sustenta que, tendo se aposentado em data anterior à alteração constitucional mencionada, está alcançado pela exceção contida no indicado art. 6º.



    2.1. Relata que diversos servidores do Município, que se aposentaram pelo RGPS antes da Reforma da Emenda Constitucional nº 103, “prosseguiram com o vínculo público”, pelo que entende ter direito ao mesmo tratamento, sob pena de inobservância ao princípio da isonomia. 



    2.2. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a nulidade do rompimento do vínculo havido com o Município e determinada sua reintegração (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário:



    "Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor Luis Carlos Dias contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, do qual alega ter sido exonerado indevidamente após a aposentadoria.



    Em suas razões recursais, alega que “demonstrado que o requerente interpusera o pedido de aposentadoria antes da Emenda Constitucional 103/2019, bem como que a DIB de dito benefício se dera em momento, portanto, anterior, qual seja, 30nov2006, ao mesmo se aplica a exceção trazida pela EC, não havendo se falar em rompimento do vínculo em decorrência de concessão de aposentadoria.



    (...)



    A sentença atacada merece ser mantida por seus próprios e integrais fundamentos, nos termos do artigo 14 da Lei nº 9099/95.



    (...)



    Acrescento, na linha da r. sentença ora combatida, que, diferentemente do sustentado pela recorrente, o Tema 606 da sistemática da repercussão geral e a regra transitória do art. 6º da EC 103/2019 não incidem na hipótese tela, porquanto destinados a empregados públicos, ao passo que o autor era servidor estatutário.



    (...)



    No caso vertente, a parte autora defende que sua aposentadoria ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/19 e, por isso, incide a exceção disposta no § 6º da EC 103/19, tano não se lhe aplicando o Tema 1150.



    Sem razão, contudo.



    O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Lucélia (Lei Municipal 3256/01), (dispõe) em seu art. 49 que “Art. 49. A vacância do cargo decorrerá de (...) V - aposentadoria”.



    Assim, conquanto a aposentadoria tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 103/19, já havia a previsão na lei local de vacância do cargo do servidor, o que impede a reintegração pretendida, máxime por ser a parte autora estatutária.



    (...)



    O ato administrativo, portanto, não contém ilegalidade, pois é fundamentado em dispositivo de lei municipal que prevê, expressamente, a vacância do cargo público na hipótese de aposentadoria do servidor.” (e-doc. 9).



    5. O entendimento adotado no acórdão recorrido, como se pode inequivocadamente notar, se deu nos exatos termos da tese firmada no Tema RG nº 1.150, uma vez que analisou a previsão da legislação local à época da aposentadoria do recorrente para concluir pela ausência de direito à reintegração.



    6. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos fáticos e das provas estabelecidas no caso e, ainda, do teor da legislação infraconstitucional local, seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, destaco o já decidido pelo Pleno deste Pretório Excelso em recurso envolvendo o mesmo ente municipal e a mesma questão de fundo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TESE FIXADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. LEI LOCAL VIGENTE À DATA DA JUBILAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.397.622-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023).



    8. Em sentido semelhante, acerca do tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões: ARE nº 1.429.858/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/04/2023, p. 12/04/2023; ARE nº 1.445.529/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/08/2023, p. 28/08/2023; Rcl nº 54.946-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator